Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-83.2024.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu – Perícia técnica que concluiu que a assinatura aposta a dois dos três instrumentos discutidos nos autos é falsa - Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu – Perícia técnica que concluiu que a assinatura aposta a dois dos três instrumentos discutidos nos autos é falsa - Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais - Insurgência do banco réu – Não acolhimento – Alegação de prescrição – Inocorrência – Descontos que se operam mês ao mês e ainda estão sendo debitados - Fraude constatada por meio de perícia – Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias – Incidência do art. 14 do CDC - Atividade do réu que impõe o reconhecimento do direito à recomposição dos danos de ordem moral - Aplicação da Súmula 479/STJ - Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que cabe ser mantido - Sentença mantida – Apelo desprovido.*